Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-42.2019.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000843-42.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO SANT ANNA CIDIN - CPF: 110.585.698-48 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), ROBERTA KUHNE ANDRADE CIDIN - CPF: 191.507.888-17 (APELANTE), EDIMUNDO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 503.258.091-00 (APELADO), RIAN OLIVEIRA NOVATO - CPF: 044.066.791-70 (ADVOGADO), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), RUTE NOVATO DE ALMEIDA - CPF: 900.361.071-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE AO PROMITENTE COMPRADOR – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO DAS PARTES E OITIVA DE TESTEMUNHAS – REJEITADAS – JULGAMENTO
CITRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CLÁUSULA PENAL – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONFORME PREVISTA NO CONTRATO – REDUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova oral ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos.

A matéria no que diz respeito à exigibilidade do título foi analisada no mérito da sentença, de modo que não há falar em julgamento
citra petita
.

O contrato que instrui o feito executivo possui força executiva, eis que presentes todos os requisitos do art. 784, II, do Diploma Processual Civil, sendo que a cláusula penal baseada em valor de mercado de bem imóvel não lhe retira a exigibilidade, certeza e liquidez.

Havendo descumprimento da obrigação acessória, perfeitamente possível a aplicação da cláusula penal, porque expressamente prevista. Entretanto, o valor da multa contratual mostra-se manifestamente excessivo, haja vista que se
tornou maior que o próprio valor do bem na época da aquisição, de modo que comporta redução para 10% sobre o valor principal da obrigação, em consonância com o que prevê o artigo 413 do Código Civil, visando, com isso, a manutenção do equilíbrio contratual, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000843-42.2019.8.11.0052

APELANTES:

LUIZ GUSTAVO SANT ANNA CIDIN e OUTRA

APELADOS:

EDIMUNDO DE OLIVEIRA ALMEIDA e OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ GUSTAVO SANT ANNA CIDIN
e
ROBERTA KUHNE ANDRADE CIDIN
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 1000843-42.2019.8.11.0052, opostos em razão do ajuizamento da Execução de Cláusula Penal fundada em Título Extrajudicial n. 1000530-81.2019.8.11.0052
,
ajuizada por
EDIMUNDO DE OLIVEIRA ALMEIDA
e
RUTE NOVATO DE ALMEIDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Os apelantes, em suas razões recursais, suscitam, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova postulada (testemunhal e depoimentos pessoal das partes).

Ainda em sede preliminar, sustentam a nulidade da sentença em razão do julgamento
citra petita
, uma vez que defenderam a tese de ausência de liquidação e certeza do título, a qual, embora o magistrado tenha entendido que se confundia com o mérito, não apreciou a questão.

No mérito propriamente dito, reforçam a tese de que o título não apresenta liquidez e certeza, pois a cláusula penal executada foi pautada sem parâmetro para a sua cobrança, ou seja, no valor de mercado do imóvel sem estabelecer o ano, a base de cálculo, o índice ou forma que seria auferido tal valor.

Esclarecem que os promitentes compradores estipularam cláusula com base em valor variável, que não corresponde ao valor pago pelo bem, o que, diante da sua subjetividade, é considerado abusivo.

Assinalam que visando “dar liquidez” ao título, os exequentes atribuíram aleatoriamente e unilateralmente o valor de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) ao hectare, pois referido valor foi mencionado em uma matéria publicada pelo site do SENAR do Distrito Federal, que elevou o valor da propriedade em três vezes. Dessa forma, entendem que o título é inexigível, razão pela qual pugnam pela sua extinção.

Alternativamente, requerem seja reconhecido o excesso de execução, reduzindo a cláusula penal para 10% do valor originário do contrato, seja, o valor da propriedade (39,40 has) tomando por base a quantia de R$4.132,23 (quatro mil, cento e trinta e dois reais e vinte e três centavos) por hectare.

Esclarecem que os embargados pretendem receber a título de cláusula penal valor muito superior ao que despenderam para adquirir a área a ser transferida, desvirtuando a característica essencial da cláusula penal, que é estabelecida com base no valor pago, justamente para que não ocorra o
bis in idem
.

Por fim, requerem que a incidência dos juros de mora ocorra a partir da citação, nos termos do art. 405 do CPC.

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 148579196).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não há cerceamento de defesa, pois, por meio de decisão fundamentada, o magistrado demonstrou com clareza a desnecessidade das provas requeridas, que não iriam contribuir para o deslinde da demanda.

Explicam, igualmente, que não há julgamento
cita petita
, pois a questão foi enfrentada no mérito da sentença ao discorrer que é “
indiscutível a existência de relação obrigacional entre as partes e o descumprimento injustificado dos embargantes demonstrando, assim, a
exequibilidade
da sanção imposta aos promitentes vendedores pela não transferência da titularidade
” (sic).

Mencionam que a cláusula penal foi estipulada na Cláusula 5a do Termo Aditivo do Contrato, prevendo o pagamento de 20% sobre o valor total da área de 38,40 ha (trinta e oito hectares e quarenta ares), conforme o preço de mercado, sendo que os apelantes estão inadimplentes desde 02/09/2016.

Defendem que não há vicio de vontade, tampouco coação ao assinarem o mesmo, portanto, exigível. Apontam que a abusividade da cláusula não se sustenta, por necessária vinculação ao cumprimento do princípio da boa-fé objetiva e seus desdobramentos, a qual realizou-se por livre e espontânea vontade e com prévio conhecimento de todas as cláusulas ali constantes e em respeito, ainda, ao princípio “
pacta sunt servanda
”.

Aduzem acerca da certeza, liquidez e exigibilidade do título, transcrevendo elementos a fim de evidenciá-los.

Defendem que não há abusividade no valor, uma vez que fixado em 20% de uma coisa determinada (valor de mercado), que não é maior que a integralidade da coisa. Explicam que em 2016, ano de vencimento da obrigação, os 38,40 ha de terra valiam R$595.200,00 (quinhentos e noventa e cinco mil e duzentos reais), sendo que os 20% foram aplicado sobre esse valor, de forma que o remanescente da execução diz respeito a juros e correção monetária.

Finalmente, ressaltam que os juros de mora devem ser aplicados a partir do vencimento da obrigação, razão pela qual pedem a manutenção da sentença (Id. 148579205).

O preparo foi recolhido (Id. 148579198).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Luiz Gustavo Sant Anna Cidin e Roberta Kuhne Andrade Cidin opuseram embargos à execução em face de Edimundo de Oliveira Almeida e Rute Novato de Almeida, no que tange a Execução de Cláusula Penal fundada em Título Extrajudicial n. 1000530-81.2019.8.11.0052, objetivando receber a quantia de R$174.602,73 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e dois reais e setenta e três centavos) proveniente de uma cláusula penal inclusa em aditivo contratual realizado entre as partes.

Trata-se de compromisso irretratável de compra e venda de um imóvel rural situado no município de Salto do Céu/MT, com área de 271,04 ha (duzentos e trinta e dois hectares e sessenta e quatro ares),
sendo 232,6469
(duzentos e trinta e dois hectares, sessenta e quatro ares e nove centiares) objeto da matrícula n. 2.091, do Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco, e
38,40
(trinta e oito hectares e quarenta ares) desmembrado de uma área maior de 739,0285 (setecentos e trinta e nove hectares, dois ares e oitenta e cinco centiares), objeto da matrícula n. 103 do Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco/MT, denominada Fazenda Bela Vista.

A transferência da propriedade da área de 232,6469 hectares foi efetivada, todavia, a área menor de 38,40 hectares não.

Nota-se dos autos que os exequentes/embargados, aqui recorridos, buscam tão somente a execução de cláusula penal, em razão dos executados/embargantes, ora recorrentes, não terem providenciado a lavratura e registro da respectiva escritura pública de compra e venda de imóvel em questão.

Evidencia-se da Cláusula Sexta do contrato de compra e venda, datado de 29/10/12, que os vendedores teriam o prazo de quatro anos para providenciar a lavratura e registro da competente escritura pública de compra e venda do imóvel de 38,40 ha (trinta e oito hectares e quarenta ares), tendo em vista que esta área seria desmembrada de uma área maior, também pertencentes aos executados/embargantes, de 730ha, objeto da matrícula n. 103 do Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco–MT.

Em seguida, no dia 02/07/2013, foi realizado um termo aditivo ao contrato, no qual os promitentes vendedores comprometeram-se a realizar a transferência da área restante, de 38,40 ha, no prazo de 03 (três) anos e 02 (dois) meses, tendo como prévia uma cláusula penal no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da área de 38,40ha.

Os exequentes/embargados encontram-se na posse no aludido imóvel rural, estando pendente a obrigação de transferência da titularidade.

O magistrado singular, após regular processamento do feito, julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Irresignados, os embargantes, ora apelante, apontam, inicialmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento da instrução processual, com os depoimentos pessoais das partes e oitiva de testemunhas, uma vez que a transferência do imóvel não ocorreu por motivos alheios a vontade dos mesmos, das quais os exequentes/embargados tinham pleno conhecimento no ato da compra, concernente a pendências ambientais.

Informam que realizaram proposta de transferência com a mencionada pendência, entretanto, negada pela parte recorrida.

Assim, entendem que era pertinente a realização da instrução processual, a fim de comprovar a boa-fé dos recorrentes, pois não foi possível retirar a pendência ambiental proveniente do TAC – Termo de Ajustamento de Conduta para Recuperação de Área Degradada.

Ocorre que cabe ao juiz, destinatário da prova, a incumbência de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e analisar a pertinência relevância e necessidade das provas a serem produzidas.

No caso, o juiz, valendo-se de sua prerrogativa de presidir o processo, indeferiu o pedido de depoimento pessoal das partes e testemunha, e posteriormente sentenciou o feito, por considerar que os elementos constantes dos autos seriam suficientes para comprovar os fatos afirmados pelo autor.

A conclusão se mostra acertada, visto que a celebração do TAC não impossibilitou a transferência da área, pois não há no termo cláusula de inalienabilidade expressa.

Ademais, sabe-se que as obrigações assumidas no TAC foram firmadas com o Sr. Mozar Quirino da Silveira, proprietário da área, e havendo descumprimento pelo que ficou estabelecido a multa seria exigida pelo compromissado, conforme redigido no termo (id. 148579185).

Por outro lado, o fato de ter falecido o antigo proprietário, também não impede sua transferência, pois há meios judiciais para viabilizar a transferência, nos autos do inventário. Ocorre que nenhuma providência foi tomada neste sentido, embora existente tal demanda na Comarca de Cáceres, sob no 1001957-28.2017.8.11.0006.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE – AÇÃO JULGADA SIMULTANEAMENTE COM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO DE VALORES CONEXA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM RETENÇÃO DE 20% DE CLÁUSULA PENAL – PRELIMINAR:
CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO
– MÉRITO: REITERAÇÃO DO PLEITO CONSIGNATÓRIO EM VALOR INDICADO UNILATERALMENTE – TENTATIVA DE PRESERVAR O PACTO – DESACOLHIMENTO – ART.313 DO CC/2002 - PRETENDIDO CÁLCULO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO SOBRE O VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO - DESACOLHIMENTO – PERCENTUAL DE RETENÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADO – MANUTENÇÃO – PRETENDIDA TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO OU ALUGUEL – DESACOLHIMENTO – PACTO FIRMADO ANTES DA LEI N. 13.786/2018 E AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO DO ENCARGO – PLEITEADA INDENIZAÇÃO PELA BENFEITORIA RESIDENCIAL EDIFICADA NO LOTE – DIREITO PREVISTO NO CONTRATO E NA LEI N.6.766/79 – MONTANTE A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA LOTEADORA ALIENANTE DESPROVIDO – RECURSO DO ADQUIRENTE PROVIDO EM PARTE.
O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do 370 do CPC/15.

Além disso, nos termos do §1o do art.1.013 do CPC/15, o apelo devolve ao juízo ad quem a discussão integral do feito quanto aos seus argumentos e provas, de modo que eventuais impropriedades da sentença podem ser corrigidas na superior instância. Não há como admitir-se a preservação do contrato mediante a autorização para que o adquirente inadimplente consigne em juízo o valor que bem entender se, além de não demonstrar a abusividade dos encargos de normalidade (art.51 do CDC), ou acontecimentos extraordinários e imprevisíveis a tornar a prestação do adquirente excessivamente onerosa, nos termos dos artigos 478, 479 e 480, todos do CC/2002, haja vista que, de acordo com o art. 313 do CC, “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida”. (....)”
(N.U 1005646-19.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

Diante desse contexto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange o
julgamento
citra petita
, observa-se que a questão foi enfrentada no mérito da sentença, onde o magistrado discorreu:

“(...) Ora,
é incontroverso que os embargantes assumiram a obrigação de efetuarem a transferência em prazo determinado
. Assim, seu inadimplemento, pelas razões indicadas, não pode ser aceito, mesmo porque, não comprovaram nos autos que a existência do TAC poderia inviabilizar a transferência ou que, eventualmente, diligenciaram por outras vias próprias (extrajudiciais e judiciais) em busca de mecanismos para viabilizar a transferência da titularidade.

Os próprios embargantes, na peça de ingresso, apontam que:

“[...]
a transferência da área era perfeitamente possível Excelência ,
e ainda o é
! Basta que se junte o contrato entabulado no inventário do Senhor Mozar Quirino, tramitando na Comarca de Cáceres ou ainda que se apresente a Escritura Pública entabulada entre o Senhor Gustavo e o falecido Senhor Mozar ao tabelião de Rio Branco. Procedimento de fácil execução e que jamais os Embargados estiveram dispostos a realizar.

[...]”.

Nota-se que os embargantes têm conhecimento da existência do inventário judicial em relação ao espólio em nome de quem o bem encontra-se registrado, assim como dos meios para viabilizar a transferência, mas, mesmo assim, não demonstrou qualquer diligência em relação a isso, tentando atribuir aos embargados/compradoras o compromisso por eles assumido expressamente no contrato.

Cabia aos embargantes todas as providências necessárias ao cumprimento de sua obrigação de diligenciar objetivando o domínio da área para desmembrá-la, possibilitando o registro e transferência da propriedade aos autores, bem como de tomar as providências necessárias perante outras instituições
.

O tempo de cerca de 9 anos não é razoável para imputar culpa a terceiro, sem ter os embargantes cumprido sua obrigação.

A conduta dos embargantes é injustificável e deixa clara a culpa, falta de diligência exigida de sua parte para cumprir a obrigação.

Dessa maneira,
tem-se como indiscutível a
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL
entre as partes e o descumprimento injustificado dos embargantes, demonstrando, assim, a
EXEQUIBILIDADE
da sanção imposta aos promitentes vendedores pela não transferência da titularidade
.”
(id. 148579194).

Portanto, não há falar em julgamento
citra petita
, pelo que também
rejeito
a preliminar.

E complementando referidos fundamentos, a execução está fundada em título extrajudicial documentalmente comprovado nos autos, qual seja, contrato de compra e venda e termo aditivo (id. 21540648, autos executivo), assinado por duas testemunhas, sendo expressamente prevista a cláusula penal na Cláusula Quinta do Aditivo.

Convém destacar que a mera e eventual existência de controvérsia acerca da exigibilidade da cláusula penal, prevista na avença, não é hábil a afastar a certeza do título executivo.

O objeto é certo, pois se trata da obrigação referente a uma cláusula penal estipulada entre as partes.

E líquida, tendo em vista que a obrigação é identificada pelo valor de mercado, devendo, portanto, ser adotado o valor quando do ajuizamento da execução.

Nota-se que o valor de mercado foi pautado em parâmetros previstos pela SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem rural), que é uma entidade paraestatal, regida pela Lei no. 8.315, de 23 de dezembro de 1991, vinculada CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), obtida através de uma pesquisa realizada pela IEG FNP que é a representante brasileira da empresa
Agribusiness Inteligence
, a qual é notoriamente reconhecida através do mundo por fornecer serviços de dados logísticos e pesquisas de mercado.

No mais, a exigibilidade é inconteste, pois os pagamentos foram liquidados, todavia, a obrigação de transferir a propriedade não foi exaurida.

Portanto, tenho que o contrato que instrui o feito executivo possui força executiva, eis que presentes todos os requisitos do art. 784, II, do Diploma Processual Civil,
embora seja cabível, em sede de embargos, a discussão acerca da exigibilidade do crédito
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO FUNDADA EM
CLÁUSULA PENAL DO CONTRATO
-
TÍTULO LÍQUIDO E CERTO
- IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - DESACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONTITUIÇÃO DO PROCESSO - EXIGÊNCIA DO ART. 614, II, CPC - NÃO CUMPRIMENTO - VÍCIO SANÁVEL - EMBARGOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS - JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA - INCOERÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
Descabida a alegação de impossibilidade jurídica do pedido quando o título extrajudicial, mesmo que fundada a execução em cláusula penal, preenche devidamente os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, já que a cláusula penal dispõe expressamente a porcentagem que incidirá sobre determinado valor
. O não cumprimento da exigência do art. 614, II, CPC, qual seja, a instrução da petição inicial da execução com demonstrativo do débito atualizado, é vício sanável, como dispõe o art. 616, CPC. É incoerente o julgamento do processo no estado em que se encontra, quando está fundamentado pela ausência de provas, já que o próprio julgador não oportunizou a sua produção”
(TJ-MT - APL: 00140536220078110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/04/2007, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/06/2007)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
. O contrato que instrui o processo de execução possui força executiva, eis que presentes todos os requisitos do art. 586, do Diploma Adjetivo Civil, embora seja cabível, em sede de embargos, a discussão acerca da exigibilidade do crédito, relativo à cláusula penal”
(TJ-MG - AC: 10024140970369001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 29/04/2015, Data de Publicação: 08/05/2015)

Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de execução e condições abusivas da referida multa, tenho que neste ponto, razão de direito socorre aos recorrentes. Explico:

Consoante se infere dos autos, à época da estabulação da avença os embargados pagaram R$4.132,23 (quatro mil, cento e trinta e dois reais e vinte e três centavos) por hectare, totalizando a área de 38,40ha o valor de R$158.677,63 (cento e cinquenta e oito mil reais, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Os exequentes pretendem o pagamento de R$119.040,00 (cento e dezenove mil e quarenta reais) a título da multa, que atualizados até o ajuizamento da ação, impunha o valor de R$174.602,73 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e dois reais e setenta e três centavos).

Em razão do valor variável do preço de mercado, a cláusula penal se tornou quase o mesmo valor pago pela totalidade da propriedade, o que tornou a obrigação excessiva, de modo que é forçoso concluir que a Cláusula 5a do aditivo contratual objeto da execução é um tanto abusiva.

Entretanto, conquanto reconhecida a sua abusividade esta não lhe retira a validade do ajuste contratual, porque é perfeitamente possível a sua incidência.

Como é cediço, a cláusula penal moratória decorre da inexecução parcial do contrato ou a mora, e tem por escopo reforçar ou garantir o cumprimento da obrigação, ou seja, é um pacto acessório, pelo qual as partes contratantes fixam de antemão uma pena pecuniária como consequência do atraso no cumprimento da obrigação ou em segurança especial de outra cláusula determinada.

Nesse sentido, dispõe o artigo 411 do Código Civil.
In verbis
:

“Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.”

O Código Civil assegura ainda em seu art. 413 a redução da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou esta se tornar excessiva, visando assim coibir o enriquecimento ilícito e garantir o caráter pedagógico e punitivo da cláusula. Veja-se:

“Art. 413. A
penalidade deve ser reduzida
equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte,
ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Portanto, considerando que a cláusula penal moratória se tornou maior que o valor principal da obrigação, qual seja, o valor total da propriedade de 38,40ha, é de se reconhecer que a Cláusula 5a do aditivo contratual é excessiva, de modo que comporta redução.

Neste aspecto, com base no art. 413 do Código Civil, e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, há que ser reduzido o montante da multa da cláusula penal para 10% sobre o valor principal, ou seja, sobre o valor de R$158.677,63 (cento e cinquenta e oito mil reais, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC da data do inadimplemento (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 CC).

Neste viés:

“Embargos à execução apoiada em contrato de prestação de serviços de consultoria - desistência da empresa contratante – título líquido, certo e exigível -
cobrança de cláusula penal que, por si só, não é abusiva – contudo, o valor da multa contratual mostra-se manifestamente excessivo diante da natureza do negócio e das circunstâncias peculiares do caso – inteligência dos arts. 412 e 413 do Cód.Civil
-
redução equitativa do valor da penalização
- embargos parcialmente procedentes – sucumbência da embargada, que saiu vencida em maior parte - recurso improvido”
(TJ-SP - AC: 10229861620198260114 SP 1022986-16.2019.8.26.0114, Relator: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 09/03/2021, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACERTO DE CONTAS, CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS E SEU ADITAMENTO – DESCUMPRIMENTO RETARDADO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA - DESCUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL –
APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA CONFORME PREVISTA NO CONTRATO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE

– ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL
– READEQUAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Havendo descumprimento retardado da obrigação, aplica-se a multa moratória, vez que pactuada. Todavia, em caso de descumprimento da totalidade da obrigação contratual, aplica-se a cláusula penal compensatória, se também pactuada.
Nos termos do artigo 413 do Código Civil, havendo no contrato cláusula penal compensatória manifestamente excessiva (50%), pode o juiz proceder sua redução para 35%, visando, com isso, a manutenção do próprio equilíbrio do contrato, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes
. Havendo alteração da sentença, com acolhimento de parte do recurso, deve a verba de sucumbência ser readequada”
(TJ-MT 10040111720218110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

“APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA -
MULTA CONTRATUAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO
– POSSIBILIDADE – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. É de se considerar que, o objeto da execução se fixa na cláusula penal do instrumento. Mostrando-se excessiva, a multa contratual deve ser reduzida nos termos do art. 413, do Código Civil, que diz que: "
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, OU se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
" (GRIFEI). - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 11112075120188260100 SP 1111207-51.2018.8.26.0100, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 12/06/2019, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – DESCUMPRIMENTO –
CLÁUSULA PENAL EM CASO DE MORA OU INADIMPLEMENTO PARCIAL OU TOTAL
– PERCENTUAL EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MERCADORIA (SALDO DESCUMPRIDO) –
PERCENTUAL MANIFESTAMENTE EXCESSIVO
– REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS – DESDE A CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 413 do Código Civil, a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. “(...)
Constata a excessividade pelo magistrado, é possível a redução da multa compensatória nos termos do artigo 413 do Código Civil
. 2. - Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp 456.602/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 10/04/2014). Em caso de responsabilidade contratual, a condenação ao pagamento de cláusula penal deve ser acrescida de juros moratórios a partir da citação. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT - APL: 00572315420158110041245622018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/06/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE – MULTA CONTRATUAL FIXADA EM 10% - REDUÇÃO PARA 2% - IMPOSSIBILDIADE -
CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 50% – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – REDUÇÃO PARA EM 10% - VIABILIDADE
– RATEIO PROPORCIONAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. É inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume os apelantes, na qualidade de grandes produtores rurais, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor. É legítima a cobrança da multa contratual no patamar de 10% (dez por cento), porquanto, além de ter sido este percentual pactuado entre as partes, não se verifica qualquer excesso, tendo em vista a natureza e finalidade no negócio.
É imperiosa a redução da cláusula penal, quando se mostrar demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, a rigor do artigo 413 do Código Civil.
”
(TJ-MT - APL: 00004274320078110107 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/03/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CPR - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES - RECURSO DO AUTOR QUE POSTULA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO E PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO - RECURSO NÃO CONHECIDO PORQUE PREMATURO - RECURSO DA EMBARGADA -
CLÁUSULA PENAL - REDUÇÃO
- POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA FÉ OBJETO - ORDEM PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de não se conhecer de recurso de apelação, interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos e sem posterior ratificação. Nos termos do art. 413 do CC, o percentual da cláusula penal pode ser reduzido equitativamente pelo Juiz se o montante mostrar-se manifestamente excessivo, em razão da natureza e a finalidade do negócio, máxime porque o dispositivo se harmoniza com os princípios da equidade e da eticidade e, sobretudo, com a função social do contrato.
Afasta-se a ideia de que há aplicação retroativa do artigo 413 do CC/2002 porquanto, ao invés de faculdade consignada no regramento do artigo 924 do Código revogado, a norma em questão determina dever do julgador mitigar a penalidade contratual, nos casos em que seu montante revelar-se de tal modo manifestamente excessivo
.”
(TJ-MT - APL: 00027432120078110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/02/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/02/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MULTA - CLÁUSULA PENAL DE 10% - APLICAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DO CONTRATO - PEDIDO DE REDUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 265, INCISO IV, LETRA B, DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO -
CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE
- ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) CUMPRIDO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença pela inobservância do art. 265, inciso IV, letra a, do CPC, se um dos feitos já foi julgado improcedente, cuja decisão não terá qualquer influência no outro.
Há que ser reduzido o valor da cláusula penal estabelecida em contrato de compra e venda a patamar justo, mormente se a obrigação principal tiver sido cumprida em quase sua totalidade (97%), devendo ser reduzida para 10% sobre o valor remanescente do débito, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Inteligência do art. 413 do Código Civil. Reformada a sentença na integralidade, deve ser invertida a verba de sucumbência em favor do vencedor”
(TJ-MT - APL: 00294792020098110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/08/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/08/2014)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, reduzindo a cláusula penal para 10% sobre o valor principal da obrigação, corrigido monetariamente pelo INPC da data do inadimplemento (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 CC).

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023